Tribunal: TJDFT
Processo: 0737030-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO. AVARIAS NO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. RÉ/RECONVINTE. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Para ser ressarcida dos gastos a serem efetuados com a reforma do imóvel locado é indispensável a apresentação do laudo de vistoria inicial. Somente por meio dele é que se pode ver em que condições o bem foi realmente entregue, para, então, compará-lo com as de desocupação.
2. Não demonstrado pela ré/reconvinte que o imóvel foi entregue com avarias, porque desacompanhado do laudo de vistoria inicial, impõe-se a improcedência do pedido contraposto formulado de indenização. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. Configurada a existência de sucumbência recíproca, o ônus deve ser dividido proporcionalmente entre as partes. Art. 86 do Código de Processo Civil.
4. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Inexistindo condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
6. No caso, houve condenação em sede de pedido contraposto. Logo, a fixação dos honorários deve se dar sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.
7. Apelação cível da autora parcialmente provida.
8. Apelação cível da ré desprovida.